Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante, servidor público militar, apresentou contracheque e declarou hipossuficiência, ao passo que o recorrido sustentou a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação apresentada no recurso é suficiente para demonstrar o inconformismo do agravante e impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal. A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos já apresentados, desde que direcionados à impugnação dos fundamentos da decisão (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC).
4. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC. Embora haja presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoas naturais, essa presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos.
5. O contracheque apresentado pelo agravante demonstra remuneração bruta superior ao critério objetivo de até cinco salários-mínimos mensais previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF. A renda líquida reduzida em razão de empréstimos voluntariamente contraídos não se enquadra como elemento apto a configurar hipossuficiência.
6. A análise da documentação revela que o agravante não comprovou condição de vulnerabilidade econômica que justifique a concessão do benefício, razão pela qual a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.010, 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1916974, 0724683-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis, j. 03.09.2024.

(Ive)